Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-48.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Locação em shopping center. Sentença de improcedência do pedido dos embargos. Apelação dos embargantes. Inexigibilidade da multa contratual. Não ocorrência. Problemas apresentados que, ainda que parcialmente controversos, por si só, não implicariam o inadimplemento absoluto do contrato pelos embargados, razão pela qual não poderiam os embargantes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Locação em shopping center. Sentença de improcedência do pedido dos embargos. Apelação dos embargantes. Inexigibilidade da multa contratual. Não ocorrência. Problemas apresentados que, ainda que parcialmente controversos, por si só, não implicariam o inadimplemento absoluto do contrato pelos embargados, razão pela qual não poderiam os embargantes devolver o imóvel antes de cumprido o prazo contratual. Redução equitativa do valor da multa. Possibilidade. Dicção do art. 4o da Lei de Locações e do art. 413 do CC. Sentença reformada. Locatários que cumpriram mais de 3/4 do prazo entabulado, razão pela qual se faz imperiosa a redução de 06 para 03 alugueis a título de cláusula penal. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.